Tribunal: TJBA
Processo: 8066545-61.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8066545-61.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CELESTE MARILIA KHOURI SANTOS Advogado(s): CECILIA LEMOS MACHADO, GUILHERME GERMANO BREITENBACH IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): MAF 11 ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA ESTADUAL APOSENTADA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL N.º 11.738/2008. EXTENSÃO AOS INATIVOS. BASE DE CÁLCULO NO VENCIMENTO BÁSICO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por servidora pública aposentada, contra ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia, visando à implementação, nos proventos, do piso salarial nacional do magistério, com reflexos nas demais parcelas e pagamento das diferenças a partir da impetração. II. Questão em discussão 2. As questões discutidas são: (i) legitimidade passiva do Secretário de Administração; (ii) direito da impetrante, aposentada com paridade, à percepção do piso nacional previsto na Lei nº 11.738/2008; (iii) definição da base de cálculo do piso — vencimento básico ou remuneração global; (iv) efeitos financeiros da ordem e limite temporal do pagamento. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, por ser atribuição do Secretário de Administração a implantação de vantagens nos vencimentos de servidores estaduais. 4. O art. 206, VIII, da CF/1988 e a Lei n.º 11.738/2008 asseguram piso salarial nacional para profissionais do magistério, aplicável a ativos e inativos abrangidos pelas EC nº 41/2003 e nº 47/2005. 5. STF, na ADI 4.167, fixou que o piso deve incidir sobre o vencimento básico, não sobre a remuneração global, com aplicação a partir de 27/04/2011. 6. Impetrante, aposentada com direito à paridade, faz jus à adequação do vencimento básico ao piso e ao reajuste das parcelas reflexas, com pagamento das diferenças a partir da impetração, observadas as Súmulas 269 e 271, do STF. 7. Não há violação ao princípio da separação dos poderes nem às limitações da LRF, por se tratar de cumprimento de norma legal e decisão judicial. IV. Dispositivo e tese 8. Segurança concedida. Tese de julgamento: "O piso salarial nacional do magistério, previsto na Lei nº 11.738/2008 e declarado constitucional pelo STF, aplica-se aos servidores inativos com paridade, incidindo sobre o vencimento básico, com reflexos nas parcelas que tenham este como base de cálculo e pagamento das diferenças devidas a partir da impetração." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 206, VIII; 169, § 1º; EC nº 41/2003, art. 7º; EC nº 47/2005; Lei nº 11.738/2008, arts. 2º, § 1º e § 5º, 5º e 6º; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 4º; Lei Estadual nº 6.677/1994, arts. 51 e 52. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8066545-61.2024.8.05.0000, em que figuram como Impetrante CELESTE MARILIA KHOURI SANTOS e como Impetrado o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar e, no mérito, conceder a segurança vindicada, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator